Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-31.2019.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Locação de veículo. Ação declaratória de resolução contratual c.c. restituição de valores. Autor alega que o veículo não foi apreendido e que estava à disposição para retirada, bastando o comparecimento de um representante legal da ré. Descabimento. Veículo que foi apreendido pela Polícia de Santa Catarina. Boletim de ocorrência e auto de apreensão nesse sentido. Veículo restituído ao autor, após

Ementa:
Locação de veículo. Ação declaratória de resolução contratual c.c. restituição de valores. Autor alega que o veículo não foi apreendido e que estava à disposição para retirada, bastando o comparecimento de um representante legal da ré. Descabimento. Veículo que foi apreendido pela Polícia de Santa Catarina. Boletim de ocorrência e auto de apreensão nesse sentido. Veículo restituído ao autor, após pedido de restituição de coisa aprendida. Responsabilidade do autor pelo pagamento dos alugueres devidos no período de retenção. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000363-31.2019.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante CELSO
BENEDINI CURY, é apelada LOCALIZA RENT A CAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-31.2019.8.26.0219 -Voto no
2
Apelante: Celso Benedini Cury
Apelada: Localiza Rent a Car S/A
Comarca: Guararema - Vara Única
Relator: Ruy Coppola
Voto no 44.478
EMENTA
Locação de veículo. Ação declaratória de resolução contratual c.c.
restituição de valores. Autor alega que o veículo não foi
apreendido e que estava à disposição para retirada, bastando o
comparecimento de um representante legal da ré. Descabimento.
Veículo que foi apreendido pela Polícia de Santa Catarina.
Boletim de ocorrência e auto de apreensão nesse sentido. Veículo
restituído ao autor, após pedido de restituição de coisa aprendida.
Responsabilidade do autor pelo pagamento dos alugueres devidos
no período de retenção. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
resolução
contratual c.c. obrigação de fazer e restituição de valores ajuizada por
Celso Benedini Cury em face de Localiza Rent a Car S/A, julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 31/334, cujo relatório
se adota, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
da causa.
Apela o autor (fls. 337/357) sustentando, em suma,
que comunicou os fatos à apelada, sendo informado que ela adotaria
as ações necessárias para reaver o bem, mesmo porque não era
proprietário do veículo e não possuía legitimidade para tanto. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-31.2019.8.26.0219 -Voto no
3
que os atos praticados pela ré são abusivos, seja a inércia em reaver
o bem, seja na emissão de duplicatas em preço superior ao
contratado, seja na imposição de cláusula leonina em contrato de
adesão ao qual o consumidor não teve acesso, ou até mesmo em
proceder à negativação do seu nome, apesar da concessão de
medida liminar. Não bastasse, afirma que a morosidade da Comarca
de Barra Velha em expedir o mandado de restituição onerou sua
situação. Afirma que a ré enriqueceu indevidamente em razão dos
fatos, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário, além de se tratar
de um contrato nitidamente leonino e de adesão, devendo ser
declarada a nulidade das cláusulas com a restituição dos valores
pagos. Aduz patente o dano moral sofrido, sendo a responsabilidade
da ré objetiva.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 358/359).
Contrarrazões a fls. 364/371.
É o Relatório.
Consta dos autos que em 04.09.2018, o autor
alugou um veículo junto à ré para realização de uma viagem à Santa
Catarina.
Quando trafegava pela Rodovia BR101, km 81, o
autor foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, sendo conduzido
para a Delegacia de Polícia, pois portava 3g da planta cannabis para
uso próprio e dinheiro em espécie.
Após
esclarecimentos
e
firmar
termo
circunstanciado foi liberado, mas apesar de apresentar o contrato de
locação do veículo, a autoridade policial se negou a entregar o bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-31.2019.8.26.0219 -Voto no
4
por não ser dele proprietário.
Sustenta que entrou em contato com a ré
informando todo o ocorrido, quando foi informado que ela adotaria
todas as providências para retomar a posse do veículo, já que não
constava no auto de apreensão, bastando tão somente o
comparecimento de um representante legal da empresa para retirada.
Contudo, passados mais de um mês do ocorrido, o
autor foi surpreendido com a cobrança de R$ 5.308,30 em seu cartão
de crédito, e ao entrar em contato com a ré, novamente foi informado
que estavam sendo adotadas todas as medidas para restituição do
veículo, mas ao consultar o sítio eletrônico de Santa Catarina nada
constava nesse sentido.
Para se resguardar, acabou ingressando com um
pedido de restituição do veículo, o que foi deferido, mas quando do
ingresso da ação, o mandado ainda não tinha sido cumprido.
Citada, a ré sustentou a legalidade da conduta
amparada na avença firmada.
O douto magistrado julgou a ação improcedente,
entendendo que a culpa pelo ocorrido, bem como pela demora no
trâmite judicial, era do próprio autor.
Recorre o autor.
Sem razão, contudo.
Ao contrário do exposto pelo autor em toda sua
narrativa processual, verifico que o veículo locado foi apreendido pela
autoridade policial.
Basta uma leitura singela do boletim de ocorrência
a fls. 56/57, bem como do auto de apreensão a fs. 62, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-31.2019.8.26.0219 -Voto no
5
que ambos especificam claramente a apreensão do veículo.
Vale ressaltar, que o documento carreado a fls. 29
apenas indica os bens apreendidos que foram encaminhados, uma
vez que em se tratando de veículo, e como afirmado pelo próprio
autor, o bem permaneceu no pátio do Distrito Policial, não ocorrendo o
seu encaminhamento.
Assim, nos termos do contrato firmado entre as
partes, bem como suas condições gerais, os quais o próprio autor
carreou aos autos (fls. 25 e fls. 155/174), na hipótese de apreensão
do veículo “o encerramento da locação só ocorrerá quando a locadora estiver na
posse do mesmo” (fls. 164, cláusula 6.2.2).
Ou seja, sendo o bem apreendido em razão de
conduta irregular do autor, deveria ele adotar todas as medidas
cabíveis para solução da questão, assim como se obrigou
contratualmente, conquanto a ré, através de seus prepostos, tenha
afirmado que estava buscando liberar o veículo (fls. 27).
E o mandado de restituição carreado a fls. 152 era
bem claro ao determinar a restituição do veículo ao autor.
O mesmo ocorre em relação ao valor cobrado,
considerando que consta especificamente no contrato em sua
cláusula 3.3 (fls. 160), que havendo prorrogação da locação, o
contratante fica sujeito a perda de eventuais descontos e promoções
por períodos previamente determinados, sendo certo que no contrato
firmado constava claramente que do valor pago havia sido concedido
um desconto de 70% na diária do bem (fls. 25).
Desta feita, por qualquer ângulo que se analise a
questão o feito era de ser julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-31.2019.8.26.0219 -Voto no
6
Como bem observou o magistrado sentenciante:
“A alegação de que o veículo não foi apreendido caiu por terra. Tanto é
assim, que o autor postulou, conforme fls. 135/137, "pedido de restituição de coisa
apreendida" (grifei), protocolado no dia 03.11.2018, sendo certo que foi deferida a
restituição, ao autor, do veículo, aos 12.12.2018, pelo MM. Juiz de Direito
competente, isentando-o do pagamento de taxas e despesas relativas à apreensão.
A alegação do autor de que entrou em contato com a requerida e que esta
se comprometeu a comparecer à Delegacia de Polícia, para retirada do veículo, não
restou comprovada nos autos, não tendo sido produzida qualquer prova nesse
sentido.
Não bastasse, o próprio autor confirma, em sua réplica, que, após a
distribuição desta ação, conseguiu dar cumprimento ao mandado de fls. 152,
observando-se que referido mandado de restituição foi expedido antes da propositura
desta ação e já poderia ter sido cumprido. Nem se alegue que o veículo apenas seria
entregue ao proprietário, eis que havia ordem judicial para entrega do veículo ao
autor, sem o pagamento de qualquer taxa ou despesa, inclusive.”
Não há, pois, como se reconhecer a irregularidade
das cobranças, vez que a demora na restituição do bem ocorreu por
conduta imputável apenas ao autor, sendo o locatário responsável
pelo pagamento dos alugueres no período da apreensão.
E, mantida integralmente a respeitável sentença
recorrida, ficam majorados os honorários sucumbenciais para 16%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-31.2019.8.26.0219 -Voto no
7
RELATOR